Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE, CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E EMPRÉSTIMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, decorrente de fraude em abertura de conta e outras contratações por terceiro em nome da requerente perante a instituição bancária ré, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O Banco do Brasil interpôs recurso inominado. Em seu recurso, arguiu que a autora compareceu à agencia do banco para comunicar o ocorrido, sendo aberto processo administrativo interno e a conta corrente fraudulenta bloqueada. Isso posto, arguiu a inexistência do interesse de agir. Preliminarmente, arguiu, ainda a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a regularidade da conta, dos débitos e, subsidiariamente, a responsabilidade exclusiva de terceiros.

3. Preliminar ausência de interesse de agir. Verifica-se o interesse de agir nas hipóteses em que há a necessidade de a parte ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, bem como quando essa se revela útil e imprescindível, sendo dispensável o exaurimento da via administrativa (princípio da inafastabilidade da jurisdição - Constituição Federal, art. 5o, XXXV). A existência dessa condição está demonstrada, uma vez que a autora entrou em contato com o banco para cancelar a conta corrente aberta de forma fraudulenta em seu nome bem como para cancelar os débitos delas originários e, ainda, a negativação de seu nome promovida pelo banco, o que não foi feito. O simples bloqueio da conta não é apto para solucionar o problema entre as partes. Preliminar rejeitada.

5. Inépcia da petição inicial. Não se configura a inépcia da inicial quando a narrativa dos fatos é lógica e dela se depreende o pedido, a propiciar a realização do pleno contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

6. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, porque autora e réu enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor do CDC, respectivamente.

7. A Súmula 479 do Egrégio STJ, dispõe que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. Com efeito, a abertura de conta corrente e utilização de crédito (cheque especial e contratação de empréstimo) de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.

9. No caso concreto, observa-se que a instituição financeira não contesta a ocorrência da fraude e não apresenta nenhum documento apto a comprovar a realização da contratação pela requerente: contrato assinado ou cópia da carteira de identidade, da CNH ou do CPF. A recorrente tampouco apresentou indícios de que tenha sido a recorrida a responsável pela abertura da conta corrente, utilização de cheque especial e contratação de empréstimo, cujo ônus não se desincumbiu. Portanto, acertada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a inexistência de débitos.

10. Em decorrência dos fatos, a parte autora teve seu nome negativado. Neste passo, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais do ETJDFT, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa.

11. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14 Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.